Tribunal: TJSP
Processo: 2235587-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000974846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2235587-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que
são impetrantes JOSÉ MÁRIO LACERDA DE CAMARGO e CARLOS
CESAR RIBEIRO DA SILVA e Paciente LUIZ FERNANDO PIRES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da
impetração. V.U. Sustentou oralmente o Dr. José Mário Lacerda de
Camargo e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr.
Walter Tebet Filho." de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235587-70.2020.8.26.0000 Itaporanga Voto no 52.635 RICARDO TUCUNDUVA 2
HABEAS CORPUS No 2235587-70.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAPORANGA
IMPETRANTES: DR. JOSÉ MÁRIO LACERDA DE CAMARGO
DR. CARLOS CESAR RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: LUIZ FERNANDO PIRES
V O T O No 52.635
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em benefício de LUIZ FERNANDO PIRES, que foi
pronunciado por homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio
cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sem a possibilidade
de recorrer em liberdade. Os impetrantes alegam que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz do
feito principal ter encerrado a instrução sem a tomada do interrogatório
de PIRES. Por isso, pedem a anulação do processo e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235587-70.2020.8.26.0000 Itaporanga Voto no 52.635 RICARDO TUCUNDUVA 3
consequentemente, a soltura do paciente.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
O remédio heroico, na definição de AIRES
DA MATA, é, tão-só, a “ordem judicial de soltura de pessoa
ilegalmente presa, ou para evitar que o seja”, conforme assinala
Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo 647 do Estatuto de
Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007, página 515).
Certamente, não é essa a hipótese dos autos:
aqui, PIRES teve a prisão decretada na sentença de pronúncia. Verifico,
aliás, que tal decisum teve a sua legalidade confirmada por esta Câmara
Julgadora, nos autos do Recurso em Sentido Estrito no
0000222-26.2017.8.26.0275, que mereceu o meu Voto no 47.853, e foi
julgado em 3 de outubro último. Então, caso houvesse ilegalidade
naquela decisão, seria - certamente - corrigida de ofício.
Destarte, é de se convir que, caso houvesse
desrespeito à liberdade de locomoção do paciente, derivaria de ato desta
Câmara, que, ipso facto, não é competente para apreciar o assunto. Aliás,
é bom lembrar a opinião de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, para quem
“conforme insuperável lição de José Frederico Marques, não pode tomar
conhecimento do pedido de habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou
confirmou expressa ou implicitamente, o ato ofensivo à liberdade física do
paciente. Assim, se a coação é atribuída ao juiz, à competência para apreciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235587-70.2020.8.26.0000 Itaporanga Voto no 52.635 RICARDO TUCUNDUVA 4
o pedido é do Tribunal de Justiça ou de Alçada, mas se for ela confirmada
por essa corte, por exemplo, em apelação, passa a ser esta corte a autoridade
coatora, sendo a competência para o habeas corpus após a Emenda
Constitucional no 22/99, do Superior Tribunal de Justiça” (Código de
Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 7a edição, São Paulo, página
1.456)”.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do
mandamus.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator